Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-19.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHAS APRESENTADAS NO HIDROMETRO APÓS MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE DESLIGAMENTO. FALTA DE ABASTECIMETNO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente FRANCISCO DE ALMEIDA MATOS postula pela adequação das faturas referente aos meses de maio a fevereiro/2020, no valor de R$ 454,76 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), concernente ao serviço de fornecimento de água, ao argumento de estar suportando cobranças com valores muito superiores a sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais, em razão da ausência de abastecimento após hidrômetro apresentar vazamento em razão de manutenção da concessionária que ocasionou a necessidade de desligamento do fornecimento e abertura de chamado para manutenção, consoante protocolo colacionado à exordial.
2. Em relação à fatura objurgada inexiste qualquer prova acerca da legalidade dos débitos lançado pela empresa Recorrida. Apresentando ao consumidor conta mensal de água com valor superior à média dos meses anteriores, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
3. Dos autos nota-se que o consumidor ficou desprovido do fornecimento de água em razão de vazamento apresentado após manutenção do hidrômetro pela concessionária, quando foi necessário interromper o fornecimento e abrir chamado para manutenção, portanto, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço.
4. A falta do serviço essencial de água em uma residência gera prejuízo, ainda que presumidos, conforme as mais elementares regras da experiência comum.
5. Necessário refutar a tese do consumidor que a demonstração nos autos pela concessionária de que o consumidor possuía inscrições no cadastro de proteção ao crédito, por si só não enseja condenação em danos morais.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
8. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006472-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 482.251.421-87 (RECORRENTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexigível a fatura com vencimento em 17/02/2020, no valor de R$ 454,76 e determinou sua revisão pela média de consumo dos últimos meses, mas julgou improcedente o pedido de danos morais ao argumentos que a situação vivenciada não tem o condão de causar abalos à dignidade do promovente, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos constantes da inicial de
Francisco de Almeida
em desfavor de
Aguas Cuiabá S/A
para
DECLARAR INEXIGÍVEL
a fatura com vencimento em 17/02/2020, no valor de R$ 454,76 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), e consequentemente,
DETERMINAR
seu recalculo pela média de consumo dos últimos meses,
nos termos da Resolução Normativa no 05/2012 – AMAES,
referente à matrícula
80978
.

OPINO, ainda, pela confirmação da tutela de urgência concedida no Id. no 29207688.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, afirmando que teve sua honra abalada posto que a promovida em sede de defesa afirmou que o mesmo é um mau pagador, juntando histórico de restrições anteriores.

Afirmou o promovente que provou documentalmente que não é um caloteiro e que tem nome limpo na praça, razão pela qual faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021